Tribunal: TJPA
Processo: 0016340-47.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016340-47.2017.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FELIPE SOUSA DOS SANTOS, MARIA JAKELEIDE PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À AUTORIA. DÚVIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que rejeitou a pretensão condenatória contra os acusados Felipe Sousa dos Santos e Maria Jakeleide Pereira Lima, denunciados pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Os réus foram absolvidos por ausência de provas conclusivas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em definir se a sentença absolutória deve ser reformada para condenar os réus, à luz do conjunto probatório constante dos autos, notadamente: (i) se a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas; (ii) se os elementos colhidos nos autos são aptos a ensejar condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada mediante o auto de apreensão e laudo toxicológico que atestou tratar-se de 21kg de maconha acondicionados em malas de viagem.
4. Quanto à autoria, entretanto, o conjunto probatório é frágil. Não foram apresentadas provas diretas da vinculação dos réus às malas contendo a substância ilícita. As testemunhas ouvidas em juízo (policial, motorista e fiscal da empresa de ônibus) não foram capazes de confirmar, de modo inequívoco, que os acusados eram os proprietários das bagagens.
5. Destaca-se a inexistência de controle individualizado de bagagens pela empresa de transporte, a possibilidade de envio de mercadorias por terceiros e o fato de os réus não portarem qualquer objeto, valor, registro telefônico ou outro indício que corroborasse a prática de tráfico de drogas.
6. Assim, evidenciada a dúvida quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
7. Precedentes jurisprudenciais do STJ e de diversos Tribunais Estaduais reconhecem que a ausência de prova cabal da autoria delitiva inviabiliza a condenação, mesmo diante da expressiva quantidade de droga apreendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "É inviável a condenação criminal por tráfico de drogas quando inexistentes elementos probatórios suficientes e seguros a comprovar a autoria delitiva, impondo-se a manutenção da absolvição pela incidência do princípio do
in dubio pro reo
".

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, mantendo a absolvição dos acusados, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que
julgou improcedente
a pretensão punitiva estatal e
absolveu os réus Felipe Sousa dos Santos e Maria Jakeleide Pereira Lima
, da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico de drogas
) (doc. ID 23014503).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 23014453) que:

“No dia
22/11/2017
, por volta das 18h30min, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina, no posto da PRF em Altamira-PA, momento em que abordaram um ônibus da empresa Buburé, vindo de Itaituba/PA com destino a Marabá/PA.

Durante a fiscalização, foram utilizados
cães farejadores na averiguação das malas
, os quais indicaram 02 (duas): uma de cor vinho e outra verde. Ato contínuo, os passageiros foram convidados a descer do veículo e identificar suas bagagens, todavia, nenhum dos passageiros se prontificou a pegar as malas vinho e verde.

Com efeito, os motoristas do ônibus indicaram aos policiais os denunciados
Felipe Sousa dos Santos
e
Maria Jakeleide Pereira Lima
, como os passageiros que embarcaram as referidas malas, na cidade de Itaituba/PA. Em seguida, os policiais abriram ambas as malas e
encontraram aproximadamente 21kg de maconha dividida em vários pacotes
. Assim, os agentes foram encaminhados à delegacia.

Interrogados pela autoridade policial,
os agentes negaram que as malas eram de sua propriedade
.

O laudo toxicológico definitivo atestou que a substância apreendida com os denunciados era maconha”.

Nas
razões recursais
(doc. ID 23014507), o Ministério Público de 1º Grau, pleiteia a
reforma da decisão absolutória para que seja proferida condenação
, ao argumento de que
o
decisum
de primeiro grau não está em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, havendo elementos suficientes a demonstrar a materialidade e a autoria do crime imputado aos acusados
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, com a condenação dos acusados.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23014511), a advogada sustentou o
não provimento da apelação
, para manter os exatos termos da sentença, com a
manutenção da absolvição de Felipe e Maria
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja
mantida a sentença absolutória
do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 23914402).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1.
Recurso do Ministério Público
: Da reforma da sentença absolutória. Condenação. Suficiência de provas da materialidade e autoria delitivas.

A insurgência ministerial recai sobre a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, a qual
absolveu os réus Felipe Sousa dos Santos e Maria Jakeleide Pereira Lima
da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por
insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
.

O Ministério Público, ora apelante, requer a reforma do
decisum
absolutório, sustentando
haver elementos probatórios suficientes nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas
, de modo que
os réus deveriam ser condenados
nos termos da denúncia.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que
a materialidade do delito restou comprovada
por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 23014431) e pelo
Laudo nº 2017.06.000170-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 23014468), o qual atestou positivamente a presença de
Tetrahidrocannabinol (THC)
, princípio ativo da
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como
maconha
, totalizando aproximadamente
21kg
da substância ilícita, acondicionados em 02 (duas) malas de viagem.

A controvérsia, portanto, reside na autoria do crime
.

Conforme consta nos autos,
a apreensão se deu em 22/11/2017
, quando agentes da Polícia Rodoviária Federal, durante fiscalização de rotina no posto de Altamira/PA,
interceptaram um ônibus da Empresa Buburé
, oriundo de Itaituba/PA com destino a Marabá/PA. Utilizando cães farejadores, identificaram 02 (duas) malas suspeitas — uma cor vinho e outra verde — que não foram reivindicadas por qualquer passageiro. Em seguida, os motoristas do ônibus informaram que os réus
Felipe
e
Maria Jakeleide
teriam embarcado com as referidas bagagens.

Ato contínuo, as malas foram abertas e, em seu interior, localizou-se
expressiva quantidade de substância entorpecente
. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia e, no interrogatório,
eles negaram a propriedade das malas
, alegando que
viajaram portando apenas uma bolsa marrom
, sendo seu destino a cidade de Goiânia/GO, onde pretendiam realizar compras.

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas, entre elas o policial rodoviário federal
Marcelo Antônio Germano
, o motorista do ônibus
Sérgio da Silva do Nascimento
e o fiscal de viagem
Thiago Brito Lustosa
. Embora seus depoimentos
apontem para a suspeita de que os apelados seriam os donos da bagagem
, carecem de
precisão, robustez e elementos objetivos
que permitam imputar a autoria delitiva de maneira segura.

Verifica-se, ainda, que a empresa de transporte
não mantém controle sistemático de identificação de bagagens despachadas pelos passageiros
, tampouco
possui registro individualizado do nome de cada passageiro associado ao volume transportado
. Além disso,
é comum o transporte de mercadorias despachadas por terceiros, o que dificulta sobremaneira a individualização da posse das malas
.

Maria indicou corretamente sua mala durante a abordagem. No que se refere a Felipe, não foi encontrado nenhum indício que pudesse associá-lo às malas, uma vez que
os tickets das bagagens de cor vinho e verde estavam em nome de José Osmar Santos Sousa
.

As testemunhas, incluindo os motoristas e os agentes policiais, não puderam confirmar a propriedade das malas de forma inequívoca, tornando o
quadro probatório extremamente frágil
.

Vislumbra-se que, as provas constantes nos autos demonstram a
ausência de elementos indicativos da autoria dos apelados na prática do crime de tráfico de drogas
. Importante registrar que
não foram localizados com os acusados quaisquer objetos, documentos, valores em dinheiro, celulares com registros suspeitos, nem vestígios que evidenciassem o exercício do comércio ilícito de drogas
, circunstância que fragiliza ainda mais o nexo de causalidade entre os réus e o entorpecente.

Diante dos elementos carreados ao feito,
a dúvida ficou evidenciada
e, não tendo sido construído o
necessário universo sólido de provas
, aptas a ensejar a condenação, não há que se falar no provimento do recurso. Apesar dos fatos serem graves, com expressiva quantidade de droga apreendida, as provas não foram suficientes para levar a uma condenação dos apelados.

Nesse sentido:

“Aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é o bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena
. Como afirmou Carrara, a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial provimento. Unânime. (TJRS - RJTJERGS 177/136).

“
Inadmissível a prolação de decreto condenatório se suficientes os elementos probatórios apenas para fundar suspeitas contra o réu
. É que a simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, não constitui, por si só, certeza”. (TACRIMSP, in JUTACRIM, v. 45, 218).

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
.
IN DUBIO PRO REO
. 1. Apelação criminal na qual a defesa requer a absolvição do réu ou a revisão da pena imposta.
2. Não havendo provas suficientes da autoria delitiva imputada ao acusado, a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, é medida que se impõe
3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1430517, 07022757120218070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
nego provimento ao recurso ministerial
, mantendo-se incólume a sentença absolutória dos apelados Felipe Sousa dos Santos e Maria Jakeleide Pereira Lima.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025